Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. DESVIO DE FINALIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Os pressupostos específicos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no § 4o do art. 134 do Código de Processo Civil, não se confundem com os pressupostos - de direito material - da desconsideração da personalidade jurídica em si. Inexiste a exigência de se demonstrar liminarmente a causa de pedir. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
2. Para iniciar o incidente, exige-se descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. A inteligência dos arts. 133 a 137, do Código de Processo Civil, permite concluir que, descrita situação que enseja a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e ampla defesa.
3. O conceito normativo de desvio de finalidade é amplo: significa "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" (§ 1o, art. 50, do Código Civil).
4. No caso dos autos, a insuficiência de bens penhoráveis da devedora para a quitação da dívida, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, bem como a comprovação de que ela não mais está situada no endereço comunicado à Junta Comercial e à Receita Federal, indicam dissolução irregular com propósito - dolo - de lesar credores.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.